Tribunal: TJDFT
Processo: 0745488-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745488-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA PACIENTE: LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713005-76.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O LUCIANA MEIRA DE SOUZA impetrou o presente habeas corpus com pedido de liminar em benefício próprio em virtude de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713005-76.2023.8.07.0000, pela qual o eminente Relator daquele recurso ordenou a retenção do passaporte da paciente como medida coercitiva atípica para a satisfação de dívida. Referente ao pedido de liminar, aduziu a paciente que está em Portugal desde fevereiro de 2023, onde cursa mestrado. Além disso, informou que está inscrita na ordem dos advogados daquele país, onde também pretende exercer a advocacia. Sustentou que a medida de retenção de seu passaporte causa-lhe constrangimento ilegal em sua liberdade de ir e vir, pois caso volte ao Brasil, teria seu documento de viagem retido, impedindo tanto seu retorno a Portugal para concluir seu curso de mestrado, como exercer sua atividade profissional naquele país: “Em fevereiro de 2023, a PACIENTE foi para Portugal para realizar as provas. Porém está agora impedida de retornar para o Brasil, com a suspensão ou ordem de retenção do passaporte, isto porque não pode correr o risco de voltar ao Brasil e não poder retornar a Portugal e terminar o mestrado, enquanto a questão não esteja resolvida. Se de fato o seu passaporte for suspenso/retido, não vai poder dar continuidade ao mestrado em Portugal, pois não poderá ficar em Portugal por muito tempo. Por fim, a sua necessidade de ir e vir a Portugal pode ser aumentada considerando que está iniciando seu trabalho como advogada neste país. O ponto principal é; hoje a PACIENTE está em Portugal e está presa neste país, com seu direito de ir e vir tolhido em decorrência de uma dívida cível que só não está sendo paga por que o CREDOR não aceita receber da forma que se pode pagar. Se não for concedido o presente remédio constitucional, a PACIENTE vai perder o mestrado e ainda não poderá atuar em processos em Portugal.” (ID 52695575). Ao final, requereu: “Ante ao exposto requer: À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a ordem, expedindo-se o competente alvará com ordem para reter o passaporte da PACIENTE.” (ID 52695575). É o relatório. Passo a decidir. Nos autos do agravo de instrumento n. 0713005-76.2023.8.07.0000 foi deferido pedido de antecipação da tutela recursal para o fim de ordenar a retenção do passaporte da paciente, conforme decisão de ID 52695588, fls. 60/67, que foi prolatada em 12.4.2023. Intimada de referida decisão, a paciente somente apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em 9.5.2023 (petição de ID 52695590, fls. 3/16). Somente em 17.8.2023 a paciente interpôs recurso de agravo interno contra referida decisão (ID 52695590, fls. 38/54), o qual não foi conhecido em razão da preclusão temporal (decisão de ID 52695590, fls. 76/78). Pois bem. No ID 52695590, consta declaração emitida pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 2.6.2022 no sentido de a paciente ter sido admitida no Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica naquela instituição. Ademais, consta a informação de que o ano letivo se inicia em setembro e termina em julho. Assim, como o presente habeas corpus foi impetrado em outubro de 2023, não se sabe se a paciente já concluiu o curso de mestrado ou se ainda ainda remanesce alguma pendência, o que justificaria seu retorno a Portugal. Para documentar, foi juntada no ID 52695581 carteira da Ordem de Advogados de Portugal em nome da paciente, cuja inscrição tem validade de 10.2.2021 a setembro de 2028. Nas fls. 20/21 do ID 52695590, a paciente juntou cópia de três páginas de seu passaporte, sendo que as duas primeiras dizem respeito à identificação do titular do documento. Já na última página apresentada, há dois carimbos dos agentes migratórios portugueses, mas não se pode precisar se de entrada ou de saída de Portugal, com as datas de 19.2.23 e de 15.1.22. Para a paciente demonstrar que ainda está em Portugal era imprescindível a juntada de cópia integral de seu passaporte, oportunidade em que se poderia verificar todas as entradas e saídas daquele país. Por hipótese, admitindo-se que ainda esteja em Portugal, ao contrário do que afirmado, ela não está impedida de deixar aquele país e retornar ao Brasil, porquanto ainda está na posse de seu passaporte e a ordem de retenção seria executada somente em solo brasileiro. Ademais, não há notícia de que tenha sido emitida passagem de retorno ao Brasil, onde haveria o constrangimento, tampouco de eventual retorno a Portugal, de sorte que não se verifica iminente risco à sua liberdade de locomoção. Por fim, não se pode ser desconsiderado o fato de que a paciente não interpôs tempestivamente recurso de agravo interno contra a decisão da autoridade apontada como coatora ainda em maio do corrente ano, o que revela que a paciente vale-se do presente habeas corpus como sucedâneo recursal, além do que relativiza o perigo da demora narrado na inicial quanto à necessidade de ver cessado o alegado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção em sede de liminar. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar. Venham as informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. À Secretaria do Conselho Especial para retificar o cadastramento, uma vez que a paciente se chama Luciana Meira de Souza e não Luciana Meira de Souza Costa, ao menos segundo o documento de identificação de ID 52695579. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora